Tribunal: STF
Processo: RHC 181490
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, que este ato judicial é por mim proferido em face do que expressamente autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN, que permite, de modo inteiramente legítimo, a prolação de pronunciamentos decisórios pelo magistrado licenciado, nos termos que a seguir reproduzo:
    “Art. 71 (...). 
    .......................................................................................................
    § 2º – Salvo contra-indicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor.” (grifei)
    Note-se, portanto, que o magistrado, ainda que licenciado por razões de saúde – e desde que inexista contraindicação médica (inocorrente na espécie) –, terá a faculdade, sem prejuízo da licença que continuará a usufruir, de julgar todos os processos que lhe hajam sido conclusos, para esse efeito, antes do início e gozo da licença médica que lhe foi concedida.
    Esse entendimento, além de ter o beneplácito da própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 71, § 2º), reflete-se, por igual, em deliberações emanadas tanto do Plenário do E. Conselho Nacional de Justiça  (PCA nº 0001994-29.2019.2.00.0000, Rel. Conselheiro MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, DJe de 10/09/2019) quanto de colendos Tribunais judiciários (TJ/PR, Apelação Criminal nº 1.491.548-5, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 1121835- -70.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO), valendo destacar, neste ponto, fragmento da deliberação proferida pelo E. CNJ, em passagem que destaca a plena validade jurídica da decisão proferida por magistrado em gozo de licença médica em processos que lhe foram conclusos antes do início desse benefício legal:
    “O que disciplina a LOMAN é que não há de se cogitar a nulidade de decisões proferidas por magistrados durante o gozo de licença, quando estes se sentem/estão em condições de prolatá-las; os autos lhes foram conclusos para julgamento ou receberam seu visto como relator ou revisor antes da licença; e quando não houver determinação médica de cessação de toda a atividade judicante.” (grifei)
    Como precedentemente por mim salientado, também Tribunais de Justiça têm perfilhado essa mesma orientação, como se vê, p. ex., de decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). ALEGADA VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO E SENTENCIOU O FEITO EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA ANTERIOR AO INÍCIO DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. ART. 71, § 2º, DA  LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Nos termos do art. 71, § 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é possível que o Magistrado que está em gozo de licença profira decisões em feitos conclusos antes do início do afastamento.”
    (TJ/PR, HC 1.464.332-0, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão – Nulidade do julgamento – Julgamento virtual ocorrido em sessão realizada sem a presença do Relator, em razão de seu afastamento por licença médica – Inocorrência de nulidade – Ausência de restrição na LOMAN e RITJSP para o julgamento no período de licença médica ao juiz certo – Nulidade inexistente. 
    Omissão – Alegação de que os documentos indicados não foram analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau e por esse Tribunal – Omissão inexistente – Embargos com objetivo de modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.”
    (TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 2243317- -69.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO – grifei)
    Não constitui demasia assinalar, para efeito de mero registro, que, também no período de férias forense, o magistrado que nelas se encontrar em seu gozo poderá praticar, com inteira validade jurídica, atos de caráter jurisdicional (STJ, RHC 2.130/RJ, Rel. Min. JOSÉ CÂNDIDO – HC 92.676/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS-CORPUS’. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES: (...) SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ EM GOZO DE FÉRIAS (...).
    .......................................................................................................
    4. Não há lei que proíba que o Juiz trabalhe durante as férias; a simples autorização do Tribunal para que o Juiz viaje para o exterior não lhe subtrai a jurisdição; a pretensão de anular sentença absolutória, ainda que depois reformada, não enseja a impetração de ‘habeas-corpus’, visto que não causa constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes (...).”
    (HC 76.874/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “(...) 6. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações sucessivas pelo Ministro Relator, também durante o recesso forense. Admissibilidade. Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de supervisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para determinar, durante as férias e recesso forenses, realização de diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação telefônica (...).”
    (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS (EC. Nº 22/99). AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA. FÉRIAS FORENSES (...).
    I - Na esteira de precedentes da Corte, não é nula a sentença entregue em cartório no período de férias pelo próprio magistrado titular da Vara.
    .......................................................................................................
    ‘Writ’ indeferido.”
    (REsp 95.714/ES, Rel. Min. MENEZES DIREITO – grifei)
    “FÉRIAS FORENSES. SENTENÇA.
    I- Nula não é a sentença proferida nas férias, ainda que a ação não tenha curso no período respectivo.
    II- Recurso especial não conhecido.
    III- Unânime.”
    (REsp 8.249/SP, Rel. Min. FONTES DE ALENCAR – grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, retomando o tema ora em análise (licença médica em face do que prescreve e autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN), que os presentes autos vieram-me conclusos antes do início do gozo da licença médica (a quarta licença que me foi concedida ao longo de 52 anos de serviço público), circunstância de ordem temporal essa que legitima a prolação de decisão ou de despacho ou, ainda, de inclusão em pauta, para julgamento em âmbito virtual, desta causa.
    Assinalo, para efeito de mero registro, que o início de minha licença médica deu-se a partir de 19/08/2020, inclusive, o que me habilita, sem perder o direito de continuar a usufruir de referido benefício legal até 26/09/2020, inclusive, a julgar monocraticamente, a despachar e a incluir em pauta, para julgamento virtual, processos de que sou Relator e que me foram feitos conclusos antes do dia 19/08/2020.
    2. Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, ‘c’), não compete a este Superior Tribunal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente, o que não se verifica na espécie.
    2. A inicial do ‘mandamus’ não veio acompanhada de cópia da sentença condenatória, da peça vestibular da revisão criminal nem de eventual decisão da Corte local sobre o pedido revisional, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, a inviabilizar, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o condenado.
    3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
    4. Nessa direção, este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).
    5. A condenação do paciente encontrou base no acervo probatório produzido nos autos e não há que se falar em contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. Isso porque não soa razoável a nova versão apresentada pela vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e laudos, em cotejo com todo o arcabouço probatório, submetido à chancela de diversos profissionais judiciais e extrajudiciais, que serviu para alcançar a condenação do réu.
    6. Já decidiu esta Corte que, ‘[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do ‘thema probandum’, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade’ (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016).
    7. A defesa trouxe as novas declarações da vítima, em suposta ação de justificação criminal, para alicerçar a revisão, a fim de desconstituir toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento. É frágil a motivação apresentada pela ofendida, diante do minucioso cenário de investidas sexuais por parte do agente.
    8. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do ‘writ’, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
    9. Ordem denegada.”
    (HC 500.655/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja assegurado ao “paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo da revisão criminal, ou ainda (…) a absolvição do paciente”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à pretensão deduzida pelo recorrente, fazendo-o em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “Registre-se, primeiramente, que este feito (RHC nº 181.490/MG) veicula pretensão idêntica da que é objeto do HC nº 177.329/MG, também da relatoria do eminente Ministro Celso de Mello (...).” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, verifico que a matéria versada no presente recurso ordinário em “habeas corpus” constitui mera reprodução daquela veiculada  no HC 177.239/MG, que, precedentemente impetrado em favor do ora paciente, teve pedido de medida liminar por mim deferido.
    O Supremo Tribunal Federal tem proclamado que a reiteração  do pedido anteriormente formulado em sede de “habeas corpus” conduz ao não conhecimento da nova postulação (RTJ 81/56 – RTJ 120/660 – RTJ 121/90, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ (…) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ – NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ – AGRAVO IMPROVIDO.
    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de ‘habeas corpus’,  de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.”
    (HC 80.623-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator